Tribunal: TJDFT
Processo: 0733817-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. Inexiste, ademais, qualquer animosidade entre o apelante e os policiais responsáveis pelo flagrante delito que indique interesse escuso de prejudicar o acusado.
2. Ciente das medidas protetivas de urgência e, ainda assim, persistindo na sua senda de descumprir decisão judicial ao frequentar local determinado pela Justiça como proibido, a tese de absolvição aventada pela d. defesa não merece ser acolhida.
3. Cabe ao d. Juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva cumprida, nos moldes previstos no art. 42 do CP e no art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sob pena de supressão de instâncias.
4. Recurso conhecido e desprovido.